Tribunal: CARF
Processo: 11610.004343/2003-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004343/2003-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
COESA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
LIQUIDO
E
CERTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito liquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou
parcialmente Pedido de Restituição e Compensação (fls. 1/2) lastreado em saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (BCN CSLL), anos-calendário 2001 e 2002, no valor
de R$ 267.615,24 e R$ 200.313,27, respectivamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004343/2003-32
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004343/2003-32

2.

O valor reconhecido pela unidade de jurisdição da RFB no AC 2001 foi de R$
72.241,98, em relação ao AC 2002 foi reconhecido o valor integralmente pleiteado, conforme
Despacho Decisório (fls. 126/136).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 231/245), o sujeito passivo alegou que
transcorreu o prazo de cinco anos para analisar as compensações (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430,
de 1996); que o Fisco não poderia se manifestar sobre saldo negativo há mais de cinco anos (AC
1998 a 2002); que em relação ao AC 2001, sofreu retenção de R$ 254,11, procedeu
compensações de R$ 89,54, com base em saldo negativo de período anterior e que teria direito
ao saldo remanescente de R$ 343,65.
4.

A DRJ (fls. 392/401), julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade. Em preliminar, entendeu por afastar a arguição de decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN, por não se tratar de lançamento; em relação ao mérito, em específico sobre o
AC 2001, entendeu que o valor de R$ 254,11 retidos pelas fontes pagadoras não foram
reconhecidos, pois os contratos juntados não demonstram a efetiva retenção e tão pouco o
auferimento das receitas; sobre o valor da estimativa de junho de 2001, não reconhecido pelo
unidade de jurisdição em razão do saldo negativo do ano-calendário 2000 não ter sido
reconhecido, entendeu a DRJ não ser possível o reconhecimento em razão do não
reconhecimento integral dos saldos negativos da CSLL nos AC 1998 e 1999, que influenciaram
o resultado do saldo negativo CSLL AC 2000; por fim, entendeu estarem homologadas
tacitamente as DCOMP protocolizada em 27.02.2003 e 28.03.2003. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos da CSLL apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
HOMOLOGAÇÃO.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 409/26), o sujeito passivo informa que em
27.02.2003 apresentou a DCOMP que foi autuada no PAF no 11610.003049/2003-11, apenso ao
presente, compensando base de cálculo negativa da CSLL AC 2001 e 2002, destinada a extinguir
débito da CSLL e do IRPJ, de janeiro de 2003, nos valores de R$ 16.730,14 e R$ 30.128,84,
respectivamente e que, em 28.03.2003, apresentou DCOMP lastrada no mesmo crédito para
extinguir débito da CSLL e IRPJ de R$ 40.315,40 e R$ 22.247,60, respectivamente. Que utilizou
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004343/2003-32

o saldo negativo CSLL AC 2001 para compensar estimativa da CSLL de maio a julho de 2002,
nos valores de R$ 67.202,57, R$ 5.282,18, R$ 107.009,89 e R$ 35.406,96; por conseguinte,
utilizou o saldo negativo CSLL AC 2002, para compensar débitos apurados em 2003. Que para
sua surpresa, a r. decisão foi ilógica, pois, apesar de ter reconhecido a homologação tácita (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), reconheceu a extinção do débito, mas não reconheceu o
crédito. Entende que o direito creditório restaria homologado em razão do transcurso do prazo de
cinco anos entre a data das primeiras DCOMPs (27.02.2003 e 28.03.2003) e a ciência do
Despacho Decisório (13.08.2008), sustenta seu entendimento de que isso decorre da regra geral
da decadência (art. 150, § 4o, do CTN); defende que em relação aos saldos negativos apurados
até o ano-base de 2002 o Despacho Decisório não poderia ter ser manifestado, pois extinto o
direito do Fisco de questionar a apuração do tributo e do consequente saldo negativo, nos termos
do art. 150, § 4o, e art. 149 do CTN, ou, alternativamente, que houve prescrição, pois os créditos
tributários, nos termos do art. 174 do CTN, pois transcorreu o prazo de cinco anos para ação
judicial de cobrança. Quanto ao mérito, informa sobre a formação do saldo negativo da CSLL no
AC 1998 e que as estimativas foram recolhidas nos valores de R$ 6.548,47, R$ 37.488,15 e R$
5.259,45 a diferença (R$ 513.220,61) foi objeto de compensações (sem DARF) de saldos
negativos de exercícios anteriores, conforme informado nas DCTF e DIPJ entregues pela
Recorrente. Alega que não pode ser válida a afirmação de que as compensações relativas a
saldos negativos anteriores a 1998 não possuem liquidez e certeza, em razão de ter ocorrido a
decadência dos períodos anteriores a 1998 e pelo fato de que tais saldos negativos compensados
não foram sequer motivo de contestação pelo Despacho Decisório; que o saldo negativo CSLL
AC 1999, parte decorre do saldo negativo CSLL 1998 (R$ 109.407,81) e parte das retenções de
órgãos públicos (R$ 847,69); que o saldo negativo CSLL 2000, parte foi gerada com
compensações das estimativas do saldo negativo CSLL AC 1999 (R$ 479.997,08), parte retido
por órgãos públicos (R$ 620,03) e uma pequena parcela que decorre de recolhimento a maior
(R$ 20,04); que sobre o saldo negativo CSLL 2001, que parte se refere a retenção de órgãos
públicos (R$ 254,11) e parte de saldo negativo CSLL de anos anterior (R$ 89,54). Ao final,
requer o reconhecimento integral do direito creditório.
6.

Em Despacho de 23.11.2018, o Presidente da 1a Turma Extraordinária da 1a Seção
de Julgamento declinou da competência para análise do presente processo em razão do disposto
no art. 23-B do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343, de 2005), que estabelece valor
de alçada de até sessenta salários mínimos.
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 14.04.2009,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 407), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
08.05.2009, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 409), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004343/2003-32

9.

O litígio diz respeito exclusivamente ao saldo negativo da CSLL aparada no ano-
calendário 2001, visto que o saldo negativo BCN CSLL AC 2002 foi integralmente reconhecido
no Despacho Decisório (fls. 126/136).
10.

Conforme relatado, o valor do saldo negativo CSLL AC 2001 na DIPJ foi de R$
267.615,24 (fls. 58), sendo reconhecido o valor de R$ 72.241,98 no Despacho Decisório e o
valor de R$ 46.858,98 e de R$ 62.563,00, relativo a homologação tácita das DCOMP
apresentadas em 27.02.2003 e 28.03.2003, respectivamente, pela DRJ (fls. 392/401). Ressalte-se
que em relação a essa última DCOMP, apenas R$ 41.318,51 se referem ao saldo negativo CSLL
AC 2001 (fls. 2). Dessa forma, o valor até aqui reconhecido como BCN CSLL AC 2001 foi de
R$ 160.419,47 (R$ 72.241,98 + R$ 46.858,98 + R$ 41.318,51), de tal forma que o valor sob
litígio em tese na esfera recursal é de R$ 107.195,77.
Mérito
a) Preliminar de mérito – decadência
11.

A Recorrente defende que em relação aos saldos negativos apurados até o ano-
base de 2002 o Despacho Decisório não poderia ter ser manifestado, pois extinto o direito do
Fisco de questionar a apuração do tributo e do consequente saldo negativo, nos termos do art.
150, § 4o, e art. 149 do CTN, ou, alternativamente, que houve prescrição, pois os créditos
tributários, nos termos do art. 174 do CTN, pois transcorreu o prazo de cinco anos para ação
judicial de cobrança.
12.

Não assiste razão à Recorrente.
13.

Os ativos tributários passíveis de compensação são direitos potestativos do
contribuinte que pode ou não opor seu crédito para liquidar débitos tributários, conforme normas
que disciplinam a matéria.
14.

No caso, os art. 165 e art. 168 do CTN disciplinam as hipóteses de indébito, a
forma e o prazo de repetição. Por sua vez, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, disciplina o
procedimento de compensação, previsto no art. 170 do CTN.
15.

Quando o contribuinte exercita seu direito potestativo de repetir tributo pago a
maior, dentro do prazo de cinco anos, a Administração Tributária deve verificar se os fatos
alegados e as respectivas provas trazidas demonstram a existência do alegado indébito. Note-se
que o contribuinte pode iniciar o procedimento no limiar do prazo previsto no art. 168 do CTN,
por exemplo, 4 anos e 11 meses, e tão pouco estará a Administração Tributária limitada em um
mês para análise do crédito.
16.

Igualmente, não se verifica vício algum se, para validar determinado crédito
pleiteado em determinado ano-calendário, formado com saldos negativos de períodos anteriores,
a autoridade fiscal necessite auditar esses períodos, pois é requisito de validade do crédito, a
existência de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
17.

Diferentemente é a regra para constituição do lançamento de ofício, que, por força
do princípio da segurança jurídica, está limitada aos prazos decadenciais previstos nos art. 150, §
4o, e art. 173 do CTN.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004343/2003-32

18.

Com mais razão, não se verifica a subsunção do art. 174 do CTN, que trata do
prazo para ingresso da ação de cobrança, pois não há que se falar em qualquer ato a ser
executado pelo Fisco quando se trata de direto potestativo do contribuinte, que pode, pela sua
própria característica, ser exercido ou não.
19.

Portanto, absolutamente correto o Despacho Decisório ao analisar a origem
crédito utilizado para extinção das estimativas que formaram o Saldo Negativo da CSLL AC
2001.
b) Preliminar de mérito – homologação tácita
20.

A Recorrente afirma que a r. Decisão é ilógica pois, apesar de ter reconhecido a
homologação tácita (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), reconheceu a extinção do débito,
mas não reconheceu o crédito. Entende que o direito creditório restaria homologado em razão do
transcurso do prazo de cinco anos entre a data das primeiras DCOMPs (27.02.2003 e
28.03.2003) e a ciência do Despacho Decisório (13.08.2008), sustenta seu entendimento de que
isso decorre em razão da regra geral da decadência (art. 150, § 4o, do CTN).
21.

Igualmente não assiste razão à Recorrente.
22.

Transcreve-se parcialmente o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, para fins de
delineamento legal desse ponto:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
[...]
23.

A homologação tácita se dá em relação ao procedimento de compensação, isto é,
sobre o crédito e o débito que formam o encontro de contas, não envolve, por óbvio, crédito que
não faz parte do procedimento e que, portanto, falece competência à autoridade administrativa
para se manifestar.
24.

No caso concreto, foram objeto de homologação tácita exclusivamente os débitos
extintos sob condição resolutória (§ 2o) e os respectivos créditos constantes nas DCOMP, sobre
as quais se verifica o transcurso do prazo de cinco anos (§5o), no caso, o valor dos débitos
extintos sob condição resolutória e os respectivos créditos montam em R$ 109.421,98.
25.

A Lei não prevê, por hipótese absurda que é, que créditos que não estão
vinculados ao procedimento de compensação estariam reconhecidos de forma tácita, afasta-se
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004343/2003-32

portanto, de forma peremptória, a alegação de que a r. Decisão é ilógica ao não se manifestar
sobre o restante do saldo negativo da CSLL do AC 2001.
Mérito – Formação do Saldo Negativo da CSLL AC 2001.
26.

A Recorrente alega no item 2.2.4 da sua peça recursal apenas dois pontos em
relação a formação do saldo negativo da CSLL AC 2001, que somados montam em R$ 343,65.
26.1.
O primeiro, sobre a diferença não reconhecida de R$ 254,11, relativa a valores
retidos por fontes pagadoras e, o segundo, o valor de R$ 89,54, referente a compensação sem
DARF de saldo negativo da CSLL apurada em exercícios anteriores, sobre esse último ponto,
informa que juntou cópia da DCTF por ocasião da manifestação de inconformidade.
27.

Retomando sobre o montante efetivamente reconhecido como saldo negativo
CSLL AC 2001 no Despacho Decisório (fls. 126/136), verifica-se:
27.1.
Que a unidade de jurisdição da RFB partiu do valor de R$ 267.271,59, que se
refere a R$ 267.615,24, apurado na DIPJ, menos o valor de R$ 343,65, que são os pontos
constantes na peça recursal em relação ao AC 2001.
27.2.
Que a unidade de jurisdição considerou que parte do crédito de R$ 267.271,59 foi
utilizado para extinguir as estimativas de maio a agosto de 2002 (período posterior), no valor
total de R$ 214.901,60 (R$ 67.202,57, R$ 5.282,18, R$ 107.009,89 e R$ 35.406,96, na ordem
cronológica).
27.3.
Os valores dessas estimativas deflacionadas montam em R$ 195.029,61 (R$
62.201,56, R$ 4.829,64, R$ 96.483,54 e R$ 31.514,87, na mesma ordem), isto é, a diferença
entre o valor apurado R$ 267.271,59 menos R$ 195.029,61, resulta no valor reconhecido no
referido Despacho, R$ 72.241,98, conforme demonstrativos de cálculo (fls. 69/73).
28.

Em resumo, verifica-se que a autoridade competente para homologar a
compensação reconheceu a existência de saldo negativo da CSLL AC 2001 para homologar as
estimativas de maio a agosto de 2002. Ora, como primeiro deve ocorrer o reconhecimento do
indébito para posterior extinção do débito, dever-se-ia entender o conteúdo material daquele
Despacho como reconhecimento líquido do crédito.
29.

Por seu turno, a autoridade julgadora de primeira instância decidiu que restaram
homologadas tacitamente as compensações dos débitos constantes na DCOMP apresentada em
27.02.2003 (PAF no 11610.003049/2003-11, apenso ao presente), destinada a extinguir débito da
CSLL e do IRPJ, ambos de janeiro de 2003, vencimento em 28.02.2003, nos valores de R$
16.730,14 e R$ 30.128,84, respectivamente (total de R$ 46.858,98), e os débitos da DCOMP
apresentada em 28.03.2003, destinada extinguir débito da CSLL e IRPJ de R$ 40.315,40 e R$
22.247,60, ambos de fevereiro de 2003, vencimento em 31.03.2003, respectivamente, sendo que
parte dos créditos, R$ 41.318,51, referem-se a saldo negativo da CSLL AC 2001 (fls. 2), ou seja,
a DRJ homologou débitos em valores não deflacionados de R$ 88.177,49 (R$ 16.730,14 + R$
30.128,84 + R$ 41.318,51).
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004343/2003-32

30.

Como não consta no processo os cálculos de deflacionamento dos créditos que
serviram para homologação tácita dos débitos, com base na taxa Selic, far-se-á, a referida
demonstração:
Crédito
Vencimento
Deflator (Selic)
Crédito Deflacionado
R$ 16.730,14
28.02.2003
0,7937
R$ 13.278,71
R$ 30.128,84
28.02.2003
0,7937
R$ 23.913,26
R$ 41.318,51
31.03.2003
0,7754
R$ 32038,37
Montante do crédito a ser deduzido AC 2001
R$ 69.230,35

31.

Em resumo, considerando o Saldo Negativo da CSLL AC 2001, tem-se o
seguinte:
Saldo Negativo CSLL AC 2001 – DIPJ
R$ 267.615,24
(-) Parcelas objeto do RV – Retenção e pagamento a maior
(343,65)
Saldo Negativo CSLL AC 2001 – Despacho Decisório
R$ 267.271,59
(-) Compensação estimativas CSLL AC 2002 – Conforme DD
(R$ 195.029,61)
Saldo Negativo CSLL AC 2001 – DD após compensação estimativas AC 2002
R$ 72.241,98
(-) Homologação tácita DCOMPs de 27.02.2003 e 28.03.2003
R$ 69.230,35
Saldo Negativo CSLL AC 2001 após compensações
R$ 3.011,63

32.

De todo o exposto, o presente Recurso Voluntário se resume exclusivamente a
parcela de R$ 343,65, dos quais parte se refere a valores retidos por fontes pagadoras, R$ 254,11,
e parte da compensação sem DARF de saldo negativo da CSLL apurado em exercícios
anteriores, R$ 89,54.
33.

Sobre as retenções de fontes pagadoras, assiste razão a autoridade julgadora de
primeira instância, pois os documentos acostados (fls. 305/311), bem como a tabela de valores
recebidos (fls. 375), são documentos apócrifos e não validados com informações de terceiros.
Não se prestam, portanto, para convalidar os fatos alegados e não se subsumem a hipótese da
Súmula CARF no 143, que admite outros meios de prova ao comprovante de retenção emitido
por fonte pagadora.
34.

Com relação ao valor de R$ 89,54, compensado sem DARF, conforme se verifica
no processo, não houve reconhecimento de saldo negativo da CSLL no respectivo ano-
calendário, por isso, essa parcela igualmente não dever ser conhecida.
Conclusão
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004343/2003-32

35.

Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 491
DF CARF MF
Original